Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CRIME DE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos, em especial o depoimento da testemunha presencial e o laudo pericial.
2. Não há relação obrigatória de dependência que permita a absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal praticado em cenário doméstico e familiar contra a mulher. São condutas autônomas, que violam bens jurídicos diversos, de forma que não se aplica a consunção.
3. Recurso conhecido e desprovido.